Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. VPNI. LEIS DISTRITAIS 3.824/2006 E 4.426/2009. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. segurança denegada.
I – Não há falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo, se o ato omissivo deveria ter sido implementado de ofício pela autoridade coatora.
II – Compete à autoridade máxima de cada órgão da Administração Pública Distrital, e não ao Secretário de Economia, analisar o pedido de Gratificação de Titulação – GTIT e definir se os diplomas, títulos e/ou certificados apresentados atendem aos requisitos da Lei 3.824/2006 e em que graduação.
III – Só após deferido o requerimento de GTIT é que se configura o decréscimo remuneratório decorrente das alterações promovidas sobre a Lei 3.824/2006. Se o servidor não recebia a gratificação quando do advento da Lei 4.426/2009, não há que se falar em omissão no implemento da VPNI prevista no art. 43 desta.
IV – Segurança denegada.